Tribunal: TJDFT
Processo: 0713869-36.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR HERDEIRO. COPROPRIETÁRIOS. HERDEIROS. ARBITRAMENTO. ALUGUEL. ACESSÓRIOS. IPTU. TRATO SUCESSIVO. PARCELAS SEGUINTES. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Presente impugnação da matéria, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III, conforme jurisprudência deste Tribunal.
2. Rejeita-se preliminar de coisa julgada quando os argumentos se confundem com o próprio mérito da demanda.
3. É possível o arbitramento de aluguel em favor dos demais herdeiros (coproprietários), que não usufruem do bem, em razão do uso exclusivo da coisa comum por um dos herdeiros.
4. A coisa julgada formada em ação anterior não alcança parcelas posteriores ou fatos supervenientes, tratando-se de relação de trato sucessivo (CPC, art. 505, I). Eventual coisa julgada é restrita ao período expressamente decidido, não abrangendo lapso temporal diverso.
5. A responsabilidade pelo pagamento das despesas ordinárias do imóvel, como IPTU, água e energia elétrica, recai sobre o herdeiro que detém a posse direta e exclusiva do bem.
6. O valor dos aluguéis deve ser arbitrado com base na média corrigida dos valores comprovados nos autos, aplicando-se atualização monetária pelo índice adequado.
7. Não há prova segura de que os danos alegados pelos autores foram efetivamente causados pelo requerido durante o período em que usou exclusivamente o imóvel ou que as reformas efetuadas após a entrega do bem eram necessárias (CPC, art. 373, I).
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9.Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.